Tribunal: TJES
Processo: 5006065-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006065-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA SILVA GUEDES
RECORRIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006065-25.2022.8.08.0011

RECORRENTE: CAMILA SILVA GUEDES

RECORRIDOS: MADEIRA MADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de indenizatória, ajuizada por CAMILA SILVA GUEDES, em face de AMERICANAS S/A e outros. Narra a autora, em síntese, que adquiriu, em 15/03/2022, um guarda-roupas e uma cômoda através do site da requerida, perfazendo o valor total de R$ 1.381,49, durante sua gravidez, a fim de colocar os móveis no quarto do bebê. Afirma que a entrega estava prevista, inicialmente, para 01/05/2022 e o prazo não foi cumprido. Posteriormente, a entrega foi adiada para 13/05/2022 e, por fim, para 31/05/2022, sendo que a entrega não ocorreu. Diante disso, ajuizou a presente demanda, a fim de obter o reembolso pelo valor pago na compra, bem como a indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 3691438), a requerida AMERICANAS S.A suscitou preliminares e no mérito alegou que a responsabilidade pela compra é da empresa parceira, MARKETPLACE, pois foi quem promoveu a venda dos produtos. Aduz, ainda, que os produtos foram entregues em 03/08/2023, como confirmado pela própria autora nos autos. Requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, também apresentou sua defesa (ID. 3691444). Na ocasião, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, pois os produtos foram entregues em 03/08/2023. Aduz, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e necessidade de se julgar improcedente a pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3691449), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do artigo 487, III, a, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do pedido para o fim de condenar as rés, solidariamente, a fazerem a entrega dos produtos adquiridos pela autora, declarando que tal obrigação já fora cumprida
.
Julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3691451), objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente o pleito de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, as partes requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso (ID. 3691458 e 3691460), alegando a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência dos danos morais, motivo pelo qual pretendem a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos no tocante aos danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização das recorridas, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços no caso em tela, tendo em vista que, a entrega dos produtos estava prevista, inicialmente, para ocorrer em 13/05/2022, sendo que esta data foi adiada por duas vezes e o produto somente foi entregue em 03/08/2022 (ID. 3691436), ou seja, dois meses após o prazo estipulado.

Quanto ao pedido de reparação moral, ouso em divergir do entendimento do juízo de piso, tendo em vista que, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumpriemento do contrato não seja capaz de ensejar lesão moral presumida, levando-se em consideração a natureza do contrato, a demora e o descaso das requeridas, bem como o fato de que a recorrente estava grávida à época dos fatos, e os produtos eram para o enxoval do bebê, são circunstâncias que transbordam o que se poderia chamar de mero aborrecimento.

Diante da existência de responsabilidade civil dos fornecedores, considerando que o atraso para entrega do produto superou o tolerável, neste caso, a aplicabilidade da indenização dos danos morais serve como medida punitiva para a tentativa de compelir as Recorridas maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, que supera o mero dissabor, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, saliento que a condenação é solidária, uma vez que ambas compõem a cadeia de fornecimento de produtos e serviços no presente caso, como bem destacado na sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)